Tribunal: TJSP
Processo: 2210404-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de execução de obrigação de fazer – Crédito apurado a título de multa processual – Fraude à execução caracterizada – Trespasse e cessão de quotas sociais que ocorreram quando já estava em trâmite a execução – Confronto dos atos processuais realizados – Efetiva ciência da adquirente e cessionária, diante de constrição judicial realizada - Incidência do artigo 792, inciso IV do CPC de

Ementa:
Ação de execução de obrigação de fazer – Crédito apurado a título de multa processual – Fraude à execução caracterizada – Trespasse e cessão de quotas sociais que ocorreram quando já estava em trâmite a execução – Confronto dos atos processuais realizados – Efetiva ciência da adquirente e cessionária, diante de constrição judicial realizada - Incidência do artigo 792, inciso IV do CPC de 2015. Recurso desprovido.